Tribunal: TJPA
Processo: 0803870-29.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803870-29.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: SUZANA KARLA MELO DE ARAUJO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

PROCESSO N.º 0803870-29.2018.814.0000.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: SUZANA KARLA MELO DE ARAÚJO

ADVOGADO: WILLER DA SILVA MONTEIRO OAB/PA

IMPETRADA: SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – ANA CLÁUDIA

SERRUYA HAGE

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR ESTADUAL: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO A PEDIDO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATO DISCRICIONÁRIO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA/OPORTUNIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO PELA AÇÃO MANDAMENTAL.

SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A impetrante é servidora pública efetiva do Estado do Pará, titular do cargo de professor, classe I, lotada na E.E.E.M. Rosa Carreira Loureiro Aquino, no Município de Santarém Novo.

2.

Teve seu pedido de remoção do município de Santarém Novo para o Município de Bragança indeferido administrativamente.

3.

Aduz que possui direito líquido e certo à remoção vez que apontou professor substituto no atual município.

4.

Ato legal e devidamente fundamentado da Administração Pública que indeferiu a remoção a pedido da servidora pública.

5.

A remoção do tipo “a pedido” um ato discricionário da Administração Pública que deve atender ao binômio conveniência e oportunidade.

6.

SEGURANÇA DENEGADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Suzana Karla Melo de Araújo contra suposto ato coator proferido pelo secretário de estado de educação que indeferiu o pedido de remoção da impetrante do Município de Santarém Novo para o Município de Bragança.

A impetrante é servidora pública efetiva do Estado do Pará, titular do cargo de professor, classe I, lotada na E.E.E.M. Rosa Carreira Loureiro Aquino, no Município de Santarém Novo. Em suas razões, sustenta que a genitora da mesma é idosa, com doença pulmonar em estado avançado, e por estar lotada em uma escola em município diferente do que reside, precisa se afastar de sua genitora, o que causa profunda angústia e preocupação.

Segundo a impetrante, o seu pedido de remoção foi indeferido sob a alegação que não havia sido indicado um substituto para assumir as suas turmas. Contudo, afirma que a diretora da unidade escolar em que está lotada apresentou uma professora substituta.

Aduz existir disponibilidade em escolas de outros municípios, que viabilizem a assistência necessária à sua genitora, razão pela qual entende ter direito líquido e certo à remoção a pedido, nos moldes do art. 49 da Lei 5.810/94. Requereu, liminarmente, a sua imediata transferência para 1ª URE de Bragança-PA e que ao final, seja concedida a segurança pleiteada (ID 627408)

Os autos foram inicialmente distribuídos no plantão. O desembargador plantonista ordenou a distribuição regular do feito (ID 627629).

Os autos vieram a minha relatoria. Em decisão de ID 680498, a medida liminar foi indeferida.

O Estado do Pará, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, apresentou informações de ID 865241. Defendeu que a remoção é ato que se insere discricionariedade da administração, levando-se em conta a supremacia do interesse público sobre o privado. Disse ainda que a impetrante fundamenta a sua pretensão tão somente numa declaração unilateral da Diretora da escola. Todavia, omite o fato de que não houve autorização das chefias imediatas das unidades administrativas da SEDUC, USE’s e URE’s, à qual encontra-se vinculada. Esclareceu ainda que o indeferimento da remoção da servidora se deu por absoluta ausência de servidores substitutos com disponibilidade para assumir integralmente a carga horária da servidora.

A secretária de estado de educação apresentou informações de ID 865328.

Instado a se manifestar, a d. procuradoria de justiça opinou pela denegação da segurança (ID 953376).

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO.

Cuida-se de ação de mandado de segurança em que aduz a impetrante ser detentora do direito líquido e certo à remoção (a pedido) do Município de Santarém Novo para o Município de Bragança.

É sabido que
a via estreita do mandado de segurança, pressupõe a violação do direito líquido e certo. Sendo ele, nos dizeres de Leonardo Carneiro da Cunha
[1]
:

(..) é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado.

(...)

À evidência, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.

No vertente caso, trata-se de remoção a pedido da servidora/impetrante. A remoção a pedido ou de ofício está prevista no art. 49 da Lei 5.810/94 que instituiu o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Pará, que assim dispõe:

Art
. 49. A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo único. A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.

Como se depreende do dispositivo ao norte transcrito, a remoção seja de ofício (feita unilateralmente pela Administração, para melhor atender as necessidades públicas), seja a pedido do próprio servidor público, deve ter por fundamento a supremacia do interesse público.

Segundo a impetrante, a ilegalidade cometida pela Administração Pública está no indeferimento do pedido sob o fundamento de que não foi indicado um professor para substituí-la no atual município.

Conquanto analisando o documento de ID 627437, verifico que o pedido de remoção da servidora foi indeferido porque “
a escola de origem sofrerá prejuízos pois a URE/USE não apresenta nos autos substitutos (efetivo ou temporário) que possua disponibilidade para assumir, integralmente, a carga horária da servidora
.” Vê-se, portanto, que os motivos que justificaram o indeferimento administrativo da remoção da servidora foram além da falta da indicação do substituto. Portanto, não vislumbro a suposta ilegalidade apontada pela impetrante.

Assim é que, em que pese a nobreza da razão pela qual a servidora pretende a sua remoção para o Município de Bragança, não se pode olvidar que o interesse público prevalece sobre o privado, sendo a remoção do tipo “a pedido” um ato discricionário da Administração Pública que deve atender ao binômio conveniência e oportunidade.

Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMOÇÃO DE SERVIDORA A PEDIDO. ALEGAÇÃO DE SER PORTADORA PATOLOGIAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDICAÇÃO CORRETA DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. PEDIDO TEM UTILIDADE DIRETA AO IMPETRANTE E EXISTE PREVISÃO LEGAL QUE RESPALDE A DEMANDA. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. REMOÇÃO DE SERVIDOR É ATO PRECÁRIO E DISCRICIONÁRO QUE SE SUJEITA AO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. POR UNANIMIDADE.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. A impetrante indicou corretamente a secretária de estado e educação como autoridade coatora, sendo, entretanto, expedido o mandado de citação para a secretária de administração, a circunstância operacional que não implicou em prejuízo diante da defesa do Estado do Pará, que irá suportar as despesas de eventual condenação. Rejeitada.

2. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Inexiste vedação legal ao pedido de remoção de servidores, mesmo sendo matéria afeta à discricionariedade administrativa. Rejeitada.

3. Preliminar de necessidade de dilação probatória. Trata-se de matéria, que, invariavelmente, se confunde com o mérito do julgamento do mandado de segurança, não podendo ser analisada como preliminar da ação. Rejeitada.

4. Mérito. As limitações enfrentadas pela servidora, em decorrência de seu estado de saúde, não lhe alcançam o direito a escolher um local único de trabalho em que possa exercer suas atribuições, competindo à Administração tal designação, considerando os critérios de conveniência e oportunidade, respeitando as atribuições dos cargos e a necessidade do serviço.

5
. A remoção de servidores a pedido, por inexistir requisitos objetivos na Lei 5810/94 (RJU do Estado do Pará), é ato discricionário e precário da administração estadual, desta forma, inexiste o direito líquido e certo suscitado.

6. SEGURANÇA DENEGADA.

Por unanimidade.

(2018.00867589-93, 186.580, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-06, Publicado em 2018-03-07)
destaquei.

Portanto, não vislumbro a existência de direito líquido e certo a ser protegido pela ação mandamental.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a segurança pleiteada, ante a ausência de direito líquido e certo.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
A fazenda pública em juízo. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense. 2017. p. 510.

Belém, 29/04/2021